Tribunal: TJDFT
Processo: 0751315-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751315-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELINA LEITE DOS SANTOS, SELMA LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: DENISE SANTOS AGUIAR DE SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SELMA LEITE DOS SANTOS e OUTRA contra a seguinte decisão proferida no Cumprimento de Sentença requerido em face de DENISE SANTOS AGUIAR DE SÁ: “Petição de ID 165295877. Intimada para indicar bens, a devedora permaneceu inerte. No tocante ao pedido de penhora de salário, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. No presente caso, não verifico que o crédito do exequente não se insere em nenhuma hipótese das exceções previstas, razão pela qual indefiro o pedido de penhora de salário. Quanto ao pedido de pedido de bloqueio da CNH e passaporte passo a apreciar. As medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito; c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada. Não satisfeitos tais requisitos, em especial, no caso concreto, a demonstração da existência de patrimônio expropriável suficiente para a satisfação do crédito, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, não merece acolhimento os pedidos da parte credora de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a Apreensão/suspensão de passaporte do Executado. Nesse sentido oREsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Diante de todo exposto, indefiro os pedidos da parte credora. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, informando bens passíveis de penhora pertencentes ao patrimônio do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno para a suspensão pelo prazo prescricional.” As Agravantes narram que, “diante da manifesta intenção da parte executada em se esquivar do cumprimento de suas obrigações, fora feito requerimento de penhora parcial de suas verbas salariais” e que “sobreveio, a decisão de ID 173583805, indeferindo tal pedido”, motivo pelo qual “as exequentes formularam pedido de reconsideração da decisão na ID 173676103, porém, o Juízo manteve o mesmo posicionamento”. Sustentam que a decisão deve ser reformada, porque a regra da impenhorabilidade sobre salário sofreu flexibilização pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destacam que a executada já sofreu medida similar em outro processo. Requerem que seja deferida “a penhora parcial de verbas salariais da executada, no importe de 10 a 30%”. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 55605564). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A decisão agravada foi proferida em 29/09/2023 (ID 173583805 dos autos de origem) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 02/10/2023 (ID 173986617 dos autos de origem), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 30/11/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelas Agravantes no dia 29/10/2023 não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 173583805 dos autos de origem), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da Agravada, nos seguintes termos: “Petição ID173676103 da parte credora. Mantenho a decisão ID173583805, tendo em vista que a argumentação supra não é suficiente para modificação do entendimento ali disposto. Existem jurisprudências que restringem o deferimento de medidas atípicas e não aceitam a penhora de salário cujo tema ainda não foi pacificado em termos de recurso repetitivo para que os julgados apresentados possam prevalecer. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. (Acórdão 1747000, 07078006620238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas no cumprimento de sentença quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com os primados da boa-fé, da lealdade e da cooperação com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1734520, 07310636420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Promova a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” O pronunciamento judicial que apenas manteve o indeferimento do pedido de penhora de percentual de verba salarial da Agravada não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 10/05/2017)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator